Tribunal: TCU
Processo: 022.220/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, tendo por objeto incentivar o turismo por meio da implementação do projeto intitulado "Festejos Juninos de Frei Paulo".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo relativa ao convênio 1256/2010 (Siconv 742091), que teve por objeto incentivar o turismo com apoio financeiro ao projeto "Festejos Juninos de Frei Paulo/SE", previsto para ocorrer nos dias 26 e 27/6/2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ratificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda; 9.2. considerar revéis a empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. e o Sr. Carlos Augusto Fraga Fontes; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Centro de Estudos Casa Curta/SE e pelas Sras. Deyse Rocha dos Santos e Rosângela Rocha dos Santos; 9.4. julgar irregulares as contas das Sras. Deyse Rocha dos Santos e Rosângela Rocha dos Santos, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-las, solidariamente com o Centro de Estudos Casa Curta/SE, a empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. e o Sr. Carlos Augusto Fraga Fontes, ao pagamento da importância de R$ 27.063,54 (vinte e sete mil, sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 23/9/2010, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.5. aplicar, individualmente, ao Centro de Estudos Casa Curta/SE, às Sras. Deyse Rocha dos Santos e Rosângela Rocha dos Santos, ao Sr. Carlos Augusto Fraga Fontes e à Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 219, II, do RIU/TCU, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; informando que o mesmo, acompanhado do relatório e da proposta de deliberação que o fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, após a publicação; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão a (ao) procurador (a) -chefe da Procuradoria da República em Sergipe, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, em referência ao inquérito civil 1.35.000.001013/2015-10; informando que o mesmo, acompanhado do relatório e da proposta de deliberação que o fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, após a publicação; 9.10. encerrar o processo e arquivar os autos.